Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA no 32159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DE OUTRA CATEGORIA PROFISSIONAL. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal.
2. Se no momento de formação do título executivo o exequente pertencia a outra carreira profissional com representatividade sindical própria, não detém legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade.
3. Recurso conhecido e não provido.